Tribunal: TJDFT
Processo: 0750607-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750607-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDO LIBERATO CARLOS QUATORZE RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS NACIONAIS DE REGULAÇÃO - SINAGENCIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO E CONCESSÃO REALIZADOS EM MOMENTO POSTERIOR À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. É cediço que a gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer momento pelas partes. Em que pese isso, assentou-se o entendimento de que a concessão da gratuidade não produz efeitos retroativos. Vale dizer, a gratuidade concedida apenas produz efeitos a partir do momento do deferimento do pedido. Precedentes do STJ. 3. Verificado que o benefício da gratuidade da justiça somente foi requerido pelo agravante quando já havia sido proferida a decisão que majorou os honorários advocatícios de sucumbência por ele devidos, mostra-se irrelevante que o pleito da gratuidade tenha sido formulado antes da preclusão da mencionada decisão, especialmente porque, quando do pedido, o agravante já tinha ciência da decisão que lhe foi desfavorável, não se podendo admitir que a gratuidade deferida tenha efeitos retroativos, sob pena de se desvirtuar a finalidade do instituto. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 1.002 e 1.003, ambos do CPC, sustentando que obteve a concessão do benefício da justiça gratuita antes da preclusão da decisão proferida pelo STJ, que majorou os honorários advocatícios de sucumbência. Afirma que existe um prazo de 15 (quinze) dias para a parte se manifestar acerca de uma decisão, inclusive para mudar seus efeitos. Aduz que no presente caso houve manifestação dentro do prazo, e a concessão de um direito que afeta diretamente os efeitos desta decisão, não havendo que se falar em retroação se não se operou a estabilidade da decisão judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 1.002 e 1.003, ambos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “3. A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.235.728/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030